Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715256-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDVALDO BARBOSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO JUNTADO AOS AUTOS. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso concreto, o autor informou que as partes celebraram acordo extrajudicial, alegando perda superveniente do objeto. Intimado para esclarecer se pretendia desistir do recurso e/ou da ação, o autor foi omisso. 2. Foi oportunizado ao autor prestar esclarecimentos sobre a desistência do recurso ou da ação, inclusive, para se analisar eventual renúncia ao direito em que se funda a ação, o que não o fez, não havendo, pois, decisão surpresa. 3. Não há razão para reformar a decisão monocrática que considerou prejudicada a apelação interposta pelo autor, ora agravante. 4. Agravo Interno oposto pelo Autor conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 10, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido resolveu a causa em decisão surpresa, sem que tenha dado a prévia oportunidade ao recorrente de se manifestar sobre a perda superveniente de interesse recursal, e em inobservância ao princípio da congruência, pois versou sobre matéria diferente da que o recorrido tinha levado ao conhecimento do juízo da causa. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 10, 141 e 492, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Como se sabe, o Código Processual Civil impede a prolação de decisão surpresa ao determinar, em seu art. 10, que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Todavia, como se nota dos autos, foi oportunizado ao Autor prestar esclarecimentos sobre a desistência do recurso ou da ação (Id. 31527063), inclusive para ser analisada eventual renúncia ao direito em que se funda a ação, o que não o fez, não havendo, pois, que se falar em decisão surpresa” (ID 50345708). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. No tocante à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025